Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740663-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALZAIR JOSE CEOLIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de produção antecipada de provas n. 0724133-27.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em virtude de o agravante não ter cumprido a determinação de apresentação dos documentos elencados na petição inicial (id 142105956 dos autos originários). O agravante argumenta que a demanda é procrastinatória e não há interesse de agir, pois seria possível requerer os documentos diretamente à instituição financeira. Alega inexistência de pretensão resistida, pois o fornecimento da documentação não foi indeferido pelo agravante. Afirma a ausência de preenchimento do art. 396 do Código de Processo Civil, razão pela qual a demanda deveria ser julgada improcedente. Sustenta que a multa arbitrada é desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento recursal para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 41781039 e 41781036). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar quanto ao cabimento do recurso, sob pena de não conhecimento, pois não haveria correspondência com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, porém o prazo transcorreu sem resposta (id 41874118 e 42262648). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL Verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, examinadas as respeitosas razões da agravante. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 142105956 dos autos originários): Na decisão de ID 135423899, em virtude da insistência da parte ré em descumprir a determinação judicial de exibir os documentos listados na petição inicial, foi concedido ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentasse tais documentos, sob pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia de descumprimento, a se iniciar do primeiro dia útil após o termino do prazo para exibição, limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e; de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), em caso de novo descumprimento. A parte ré, mais uma vez, solicitou dilação de prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da determinação supra (ID 139371339). A decisão de ID 140480877 indeferiu mencionado pedido e determinou que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprisse o teor da decisão ora mencionada, sob pena de aplicação das multas impostas ali citadas. A parte ré se quedou inerte. Diante do descumprimento em comento pelo réu, aplico-lhe a multa diária no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia, limitado até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, considerando que reiterou pleito já apreciado, mesmo após a advertência da decisão de ID 140480877, criando embaraços injustificados à movimentação do feito, com fulcro no art. 77, IV, §2o do CPC/2015, aplico-lhe também, a multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de ofensividade à dignidade da Justiça pela atitude retro, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais. Intime-se a parte ré, por sistema, para que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da multa ora aplicada, sob pena de ter seu nome inscrito na dívida ativa da União, nos termos do art. 77, § 3o, do CPC. Fica a parte ré intimada, também, a apresentar os documentos constantes na decisão de ID130559233, no prazo de 48 horas, sob pena de majoração de multa, se o caso. Vindo os documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. A determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. Acrescente-se que eventual discussão quanto ao enquadramento na tese da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil tem como pressuposto se tratar de uma decisão. O pronunciamento judicial atacado possui natureza de despacho, razão pela qual a referida tese não possui incidência. Incumbe ao Relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator